Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva de DANIEL BRUNO DA SILBEIRA BORGES, fundamentado na alegação de ocorrência de excesso de prazo. Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. Defesa informa que o paciente foi preso cautelarmente em 13/07/2021, sendo que, até a presente data, ainda não o encerramento da instrução criminal. Assevera que o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela liberdade do paciente, em razão da ausência de perspectiva quanto à finalização do processo. Argumenta que o paciente não pode ser prejudicado pela morosidade da Justiça e que não é razoável atribuir a lentidão da tramitação processual à pandemia de notório conhecimento, seja porque vários dos denunciados já foram soltos, seja porque as audiências têm sido efetivadas de forma virtual. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para fim de que seja imediatamente posto o paciente em liberdade e, em definitivo, a concessão da ordem. Os autos vieram-me conclusos para apreciação do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se extrai do caderno processual de origem (APOrd 0707058-82), o paciente foi denunciado juntamente com outros diversos investigados em 29/07/2021, como incurso nas condutas descritas nos artigos 2o, § 3o, da Lei no 12.850/13 e 180, § 1o, do Código Penal (em relação a diversos fatos) (ID 98919286). A sua prisão foi efetivada em data anterior, isto é, 13/07/2021 (ID 99191388, autos no 0707058-82), considerando o acolhimento da representação apresentada pela d. autoridade policial, formulada nos autos da Medida Cautelar no 0708952-93. Segundo a d. autoridade policial, a investigação, iniciada em maio de 2020, apontou a existência de organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, adulteração de sinais identificadores, receptação qualificada e tráfico de drogas. A liderança da organização criminosa seria de Daniel Bruno da Silveira Borges, paciente e proprietário da Loja Top Car, localizada em Samambaia/DF, onde ocorreria a comercialização dos veículos produtos de crime. Na presente impetração, a insurgência está voltada contra a r. decisão pela qual o d. Juiz do conhecimento indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar (ID 32978114) e que está assim fundamentada: “Compulsando os autos, verifico que as prisões preventivas foram decretadas em 02/07/2021 nos autos da medida cautelar no 0708952-93.2021.8.07.0009, tendo em vista os fatos delituosos investigados no IP no 66/2020, levados a efeito pela equipe policial da CORPATRI, culminando com a prisão cautelar de vários integrantes da organização criminosa, que ao menos desde maio de 2020 até 12 de julho de 2021, de forma livre e consciente, associaram-se para constituir e integrar referida organização, objetivando, precipuamente, receber e adquirir veículos furtados ou roubados, desmontá-los e vender as peças a terceiros, especialmente em comércio destinado a compra e venda de peças de veículos. Deflagrada a operação policial, todos foram denunciados nos autos da Ação Penal no 0707058- 82.2021.8.07.0009, cujo recebimento da denúncia ocorreu em 02/08/2021, e determinada a citação dos 14 réus. Ademais, o prazo da custódia cautelar e curso da ação penal ainda se encontram dentro do aceitável, principalmente se levando em conta a atual situação de excepcionalidade em razão das restrições a todos impostas por causa da pandemia da Covid-19. Outrossim, embora o excesso de prazo seja causa para a concessão de liberdade, no caso em concreto, o feito ainda se encontra no prazo legal, tendo em vista se tratar de ação penal com multiplicidade de réus e que certamente demandará várias audiências para findar a instrução criminal. Nesse sentido, segue entendimento deste e. TJDFT: HABEAS CORPUS. CRIME DE UTILIZAR OU CONSENTIR QUE IMÓVEL SEJA UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1o, INC. III, LEI No 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. 1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática do delito previsto no art. 33, § 1o, inc. III, da Lei no 11.343/2006, porque, em tese, teria consentido que imóvel de sua propriedade fosse utilizado para o tráfico de drogas, sendo encontrado no local um laboratório de refino e apreendidos mais de cem quilogramas de cocaína. 2 Os requisitos da prisão preventiva estão presentes. O crime imputado à paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estando a decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos mais de cem quilogramas de cocaína em imóvel da paciente, que teria alugado o bem ao irmão, o qual teria um laboratório de refino de droga no local. 3 Apesar do tempo de prisão provisória superar o limite máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, recomendado pela Instrução no 1/2011, da Corregedoria desta Corte, a demora está devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto e pelas significativas dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus. Trata-se de ação complexa, que apura vários crimes, tem quatro réus, representados por advogados distintos, além de necessidade de recambiamento da paciente de outro Estado da Federação para o Distrito Federal. 4 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte vem entendendo que a pandemia constitui motivo de força maior que, apesar de impactar o andamento dos processos judiciais, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, que vem envidando todos os esforços possíveis para garantir a continuidade da prestação jurisdicional e a celeridade processual. 5 Ordem conhecida e denegada.. (Acórdão 1342668, 07129430720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o feito já se encontra com data designada para continuidade da audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2022, às 8h (ID 115864183). Com o exposto, não verifico, por ora, nenhuma alteração fática que possa ensejar modificações dos fundamentos da decisão que determinou a constrição cautelar dos requerentes, bem como em relação aos demais réus que o Ministério Público se pronunciou favorável à soltura deles. Isso porque, os motivos que a alicerçaram permanecem hígidos, não configurando nenhum constrangimento ilegal, razão pela qual INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de DANIEL BRUNO DA SILVEIRA BORGES, MARCELO NUNES CRUZ e NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA, mantendo suas prisões preventivas, nos termos dos artigos 310 e 312 do CPP”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não existe abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal por parte da r. decisão combatida, que possam justificar a imediata revogação da segregação do paciente. Apesar de a prisão ter sido efetivada já por volta de 7 (sete) meses, o certo é que examinando os autos da ação penal já referida, não se detecta nenhum tipo de desídia, nem morosidade do Poder Judiciário, sobretudo se consideradas a complexidade do feito (que conta com 14 denunciados e diversas condutas aptas a configurar crimes), e as dificuldades operacionais causadas pela pandemia. Bem ao contrário, os atos processuais têm ocorrido conforme a disponibilidade do d. Juízo singular, de forma razoável e conforme as limitações advindas da pandemia, de conhecimento notório. Não se olvida do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do egrégio TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e setenta e oito) dias para a conclusão da ação penal sob o rito ordinário. Entretanto, é conhecido o fato de que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, e diante dos fundamentos nos quais se baseou a prisão cautelar do paciente permanecem hígidos, considerando a periculosidade do paciente, sobretudo em razão da sua condição de liderança na suposta organização criminosa, situação que, por certo, não pode ser ignorada, inclusive para efeito de flexibilização do prazo da prisão cautelar, conclui-se que a conservação da custódia cautelar do paciente, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.